Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-49.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020064-49.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMANDA DACROCE PRA - CPF: 054.976.621-96 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ZARBIN - CPF: 110.016.259-35 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
G
ABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020064-49.2024.8.11.0015.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT
.

Recorrente(s):
AMANDA DACROCE PRA E JOSÉ AUGUSTO ZARBIN.

Recorrida(s):
LATAM AIRLINE GROUP S/A
.

Relator
:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada à restituição do valor de R$ 2.321,76, corrigido pelo INPC até 08/2024 e pelo IPCA a partir de 09/2024, com juros moratórios conforme a taxa legal. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. Os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais em razão da impossibilidade de utilizar crédito disponível junto à reclamada para aquisição de passagens aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de utilização do crédito para aquisição de novas passagens caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal falha configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dificuldade enfrentada pelos consumidores na utilização do crédito, somada à ausência de solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral se configura
in re ipsa
, decorrendo da frustração legítima dos consumidores, dos transtornos e da desídia da empresa em solucionar a demanda. A jurisprudência reconhece que a má prestação do serviço pode ensejar indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base no método bifásico, considerando os precedentes e as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade de utilização de crédito para aquisição de novos bilhetes aéreos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa, nos termos do art. 35, III, do CDC.

O dano moral decorre da frustração legítima do consumidor e dos transtornos gerados pela falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e as particularidades do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 308 e 406; CDC, art. 35, III; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 264279771,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada a restituir aos reclamantes a importância de
R$ 2.321,76 (dois mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos),
com correção pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, devendo tais consectários incidir até 08/2024, sendo que, a partir de 09/2024, a correção deverá ser feita pelo IPCA (CC, art. 308), e os juros moratórios calculados conforme a taxa legal (CC, art. 406).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais, sob o argumento de que tentaram adquirir passagem aérea junto à reclamada, utilizando-se de crédito que possuíam junto à demandada, mas não obtiveram êxito.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi deferido na decisão prolatada no id. 264279776, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada a restituir aos reclamantes a importância de
R$ 2.321,76 (dois mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais,
nos seguintes termos
:

(...)
Embora a reclamada não negue que tenha facultado aos consumidores reclamantes a possibilidade de utilização do valor pago nos referidos bilhetes aéreos não utilizados como crédito na compra de novas passagens, as tratativas via ligação anexadas à inicial evidenciam que o exercício de tal direito foi obstaculizado pela própria cia aérea, que
, quando contatada pra isso,
negou a solicitação dos autores sob a justificativa de não localizar o crédito
.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço da requerida, ao deixar de cumprir o contrato entre as partes
, é cabível a rescisão do pacto por culpa exclusiva da empresa, com o reembolso do valor total pelos consumidores, nos termos do art. 35, III, do CDC.

Contudo, se mostra inviável o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

Isso porque o inadimplemento contratual ou outro ato ilícito, por si só, sem se demonstrar qualquer grave consequência, não acarreta ofensa à honra ou à reputação, passível de indenização, tampouco, a mera demora no reembolso, por si só, é apta a causar danos morais. (...)
(
sic
- Grifei)

No entanto, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
decorrente da impossibilidade de remarcação das passagens aéreas ou utilização do crédito disponível junto à demandada, além da tentativa de solução administrativa não atendida
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para cada reclamante
, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem configurar enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para cada reclamante
, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025